Tribunal: TJSP
Processo: 2057278-90.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes da Lei de licitações
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
HABEAS CORPUS – Crimes de Licitação – Pedido de concessão de liberdade provisória – Recursos de Apelação e Embargos de Declaração julgados por esta Colenda Câmara – Confirmação do rechaçamento de libertação deliberado pelo Juízo de Origem, aos 02 de fevereiro de 2021 – Defeso a esta Corte rever o teor de seus próprios julgados – ORDEM NÃO CONHECIDA.